Tribunal: TJBA
Processo: 8050139-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050139-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS AFONSO VIEIRA SOUSA

Advogado(s)
:
LUAN MAIA VIEIRA, LAERCIO MAIA VIEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM COISA JULGADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.905/2024. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0303100-94.2018.8.05.0013, que acolheu parcialmente a impugnação do Banco do Brasil S/A para substituir os critérios de atualização do título judicial (IGPM + 1% a.m.) pela taxa SELIC, com fundamento na Lei nº 14.905/2024 e no REsp nº 1.795.982/SP. O agravante sustenta violação à coisa julgada e à segurança jurídica, requerendo a manutenção dos índices fixados na sentença exequenda, transitada em julgado em 03/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa SELIC, prevista na nova redação do art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, pode ser aplicada retroativamente a obrigações fixadas em sentença com trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se a alteração legislativa ou jurisprudencial posterior pode modificar critérios expressamente definidos no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da coisa julgada, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/1988, garante a imutabilidade da sentença transitada em julgado, impedindo sua alteração por lei superveniente ou mudança jurisprudencial.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação da taxa SELIC como taxa legal de juros e correção monetária (REsp 1.795.982/SP), mas apenas quando ausente previsão expressa no título judicial.

5. A Lei nº 14.905/2024, ao alterar o art. 406 do Código Civil, não contém disposição de efeitos retroativos e, portanto, não pode atingir situações jurídicas já consolidadas por decisão transitada em julgado.

6. A aplicação da SELIC em detrimento dos critérios fixados em sentença violaria os princípios da segurança jurídica e boa-fé processual.

7. Prevalece, portanto, o entendimento de que a SELIC somente pode ser aplicada prospectivamente, sem alcançar obrigações fixadas por título executivo judicial transitado em julgado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8050139-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante LUIS AFONSO VIEIRA SOUSA e como agravado o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)